Tribunal: TJSP
Processo: 2026878-20.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus– Tráfico de Drogas - Pleito de concessão de liberdade provisória, subsidiariamente aplicação de medidas cautelares (319 CPP) – Perda do objeto – Superveniência de decisão que deferiu a liberdade provisória em favor do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura – Impetração prejudicada.